Tribunal: TJBA
Processo: 8120949-25.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120949-25.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIENE SACRAMENTO DE JESUS

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA, JOAO VICTOR DA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA POR AUTENTICIDADE. SUSPEITA GENÉRICA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESCONSIDERAÇÃO DE DOCUMENTOS E PEDIDO SUBSIDIÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial, sem resolução de mérito, sob o fundamento de descumprimento de determinação de emenda consistente na apresentação de procuração com firma reconhecida por autenticidade. A apelante alega que o juízo de origem deixou de examinar os documentos apresentados e de enfrentar o pedido subsidiário formulado, pugnando pela anulação da sentença e pelo prosseguimento regular do feito, ou, alternativamente, pelo julgamento direto do mérito.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se a sentença que indeferiu a petição inicial observou o dever de fundamentação, especialmente diante da exigência de formalidade não prevista em lei, da ausência de análise dos documentos apresentados e da omissão quanto ao pedido subsidiário.

III. Razões de decidir
3. O dever de fundamentação das decisões judiciais exige motivação concreta e vinculada aos elementos dos autos, sendo insuficiente a invocação genérica de precedentes ou de suspeitas abstratas.

4. A determinação de emenda baseada no Tema 1198/STJ, desacompanhada da indicação de elementos concretos que evidenciem litigância predatória, configura fundamentação deficiente, nos termos do art. 489, § 1º, I e II, do CPC.

5. A sentença desconsiderou os documentos apresentados pela autora, inclusive fotografia que reforça a autenticidade da representação processual, incorrendo em omissão relevante, vedada pelo art. 489, § 1º, IV, do CPC.

6. A ausência de apreciação do pedido subsidiário de realização de diligência por oficial de justiça caracteriza negativa de prestação jurisdicional, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

7. A exigência de reconhecimento de firma por autenticidade carece de respaldo legal e representa formalismo excessivo, incompatível com os princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas e do acesso à justiça.

8. A jurisprudência admite a validade de meios digitais, como fotografia (selfie), como elemento idôneo de comprovação de manifestação de vontade, o que reforça a inadequação da exigência imposta.

9. Inaplicável a teoria da causa madura, diante da ausência de formação da relação processual.

IV. Dispositivo

10. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

_____

- Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 93, IX; CPC, arts. 4º, 6º, 489, § 1º, I, II e IV; art. 1.013, § 3º.

- Jurisprudência relevante citada:Tema 1198/STJ; Tema 1061/STJ; REsp 2.197.156/SP.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 8120949-25.2025.8.05.0001
, em que é apelante
ELIENE SACRAMENTO DE JESUS
e apelado(a)s
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao apelo
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça